Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE EXECUTIVA. APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA AO DEVEDOR. CRÉDITO SOBEJANTE. APURAÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. OBSERVÂNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CÁLCULO ESCORREITO. CORREÇÃO. PRESERVAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, § 1o). QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. RESP. 632.212/SP. TRANSCURSO DO INTERREGNO ASSINALADO. RECONSIDERAÇÃO. RETOMADA DO REGULAR TRÂNSITO. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INCIDENTE. FASE DA IMPUGNAÇÃO JÁ ULTRAPASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Elucidadas as arguições relativas à incidência de multa e honorários advocatícios na forma prevista no artigo 523, § 1o, do estatuto processual no curso do procedimento executivo através de decisão irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Conquanto assentada, no RE 632.212/SP, a necessidade de suspensão dos processos individuais e coletivos, na fase de conhecimento ou de execução, que versassem acerca da cobrança de diferença de expurgos inflacionários, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, aperfeiçoado o interregno, que encontrara seu termo em 05.02.2020, e havendo o próprio Ministro Relator reconsiderado sua decisão de sobrestamento no tocante às ações que se encontram na fase executiva, descabida a pretensão de que o curso processual do executivo permaneça suspenso, devendo ser retomado seu regular trânsito.
5. Deflagrada a pretensão executiva e efetuado o depósito, pelo obrigado, do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pelos exequentes, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode o obrigado continuar sendo onerado com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação.
6. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, notadamente quanto ao termo final da atualização monetária e dos juros de mora, compreendendo todos os acessórios compreendidos na obrigação remanescente em execução, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação formulada pelo devedor visando inovar a fórmula anteriormente determinada e alterar o parâmetro dos acessórios nele compreendidos.
7. A impugnação proveniente do devedor desguarnecida de lastro e suporte material apto a aparelhar sua conformação e acerto e a desconformidade do apurado pelo órgão oficial ressoa carente de sustentação, à medida em que, a par do acervo técnico detido pelo órgão de assessoramento, o inconformismo da parte obrigada, conquanto desprovido de suporte e ressonância material, deve ser sobrepujado pelo apurado pela contadoria judicial quando não infirmada sua correção e conformação com as balizas estabelecidas pelo título judicial.
8. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido simples incidente deflagrado na fase executiva versando sobre cálculos destinados à liquidação do débito exequendo, que não se confunde com o incidente de impugnação à execução, pois ausente essa previsão casuística ou decorrente de inserção no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), inexorável a constatação de que são descabidos ao ser resolvida a pretensão aviada pelo executado.
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.